Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-87.2021.8.11.0013
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005648-87.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR - CPF: 029.306.698-10 (EMBARGANTE), LEANDRO MARTINHO LEITE - CPF: 253.587.618-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ARANTES ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.113.497/0011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DE AMO ARANTES - CPF: 098.066.648-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS , SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - APELO DESPROVIDO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - TEMA 103 DO STJ - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – OMISSÃO CONSTATADA -
REQUISITO DE VALIDADE - INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU AUTO DE INFRAÇÃO DE ONDE SE ORIGINOU A DÍVIDA - ART. 202, V, DO CTN C/C ART. 2º, §5º, VI DA LEF - AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA - INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEI ESTADUAL N.º 7.098/98 – REGULARIDADE DA CDA - NULIDADE AFASTADA
.

1. Não há falar-se em omissão no julgado, se o Acórdão deste Tribunal concluiu pela presunção de veracidade e legalidade da CDA com base no Tema 103/STJ, considerando legítima a figuração do sócio da pessoa jurídica no documento e, consequentemente, no polo passivo da Execução, restando indicados os fatos e fundamentos que levaram à conclusão, nesse sentido

2. Ainda que ausente o número do processo administrativo de onde se originou a cobrança, a validade da CDA permanece hígida diante da menção do número do Aviso de Cobrança, que na forma do art. 39-B, §1º, da Lei Estadual n.º 7.098/98, é instrumento de constituição do crédito tributário e a referência de sua numeração na CDA do executivo fiscal atende os requisitos do art. 202, V, do CTN e do art. 2º, §5º, VI, da LEF. Omissão sanada nesse ponto.

3. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida, a espécie, de Embargos de Declaração interpostos por
Aderbal Luiz Arantes Junior

contra o Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

Nas razões recursais (id. 161150681), o Embargante aponta a existência de omissão no Acórdão, declinando pontos específicos da Apelação que deveriam ter sido analisados, a saber:

- o Embargante, pessoa física, não foi notificado da instauração de processo administrativo de responsabilização solidária na seara administrativa e nem consta, nos autos de origem, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal;

- na CDA não consta referência à instauração de processo administrativo prévio, havendo apenas a indicação do número do Aviso de Cobrança (54886);

- o fato gerador da obrigação tributária foi realizado pela pessoa jurídica Arantes Alimentos Ltda. e, para a responsabilização solidária do Embargante ao pagamento dos débitos devidos pela pessoa jurídica, haveria a necessidade de lavratura de “Termo de Responsabilização Passiva Solidária” ou requerimento em Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica.

Pleiteia, portanto, o provimento dos Aclaratórios a fim de que haja expressa manifestação sobre os pontos suscitados.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (id. 166912192) sustentando a inexistência de erro material, obscuridade ou omissão no julgado e requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
Aderbal Luiz Arantes Junior
contra o Acórdão desta Câmara que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e/ou para corrigir erro material (inciso III).

Ao confrontar o teor dos Declaratórios com o julgado vergastado é possível constatar, nas linhas trazidas com a interposição do recurso, que parte da matéria ali aventada denota o nítido propósito de rediscutir o que já foi debatido no julgamento da Apelação.

Nesse esteio,
assim se revela a parte em que o Embargante pretende discutir a sua figuração na CDA
e, por consequência,
no polo passivo da Execução
, onde não é encontrada a aduzida omissão, pois o julgado aponta os fundamentos de fato e de direito pelos quais se concluiu pela inexistência de qualquer ilegalidade em relação a esse fato:

“Sobre a regularidade do procedimento de lançamento, e o fato de o ter sido o ora Apelante incluído na CDA juntamente com a pessoa jurídica, constata-se que o juízo a quo aplicou, ao caso, a decisão do STJ proferida em sede de repercussão geral, que gerou o Tema 103 daquela corte, sob a seguinte tese enunciada:

[...]

Portanto, ao deliberar sobre a questão, o juízo a quo firmou entendimento de presunção de veracidade da CDA n.º 20123869 (id. 137794321, p. 9), quanto ao regular procedimento administrativo que culminou no arrolamento dos sócios da pessoa jurídica, dentre eles o Apelante, como codevedores da obrigação descrita em seu bojo, invertendo o ônus da prova visando à desconstituição do documento.

Desse modo, está correta a sentença, a partir do pressuposto de que o documento é válido para o fim de ajuizamento da Execução Fiscal em desfavor do ora Apelante, cabendo verificar, em virtude da controvérsia instaurada no feito, se este juntou documentos capazes de comprovar as suas alegações.

Nesse caso, constato que, embora o Embargante/Apelante aduza a existência de irregularidades no procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de corroborar os seus argumentos, nem mesmo cópia do procedimento administrativo instaurado nesse sentido pelo fisco estadual.

Vale ressaltar que, após a petição de Embargos à Execução, consta cópia de todo o processo executivo, mas nenhum outro documento capaz de se opor à presunção de veracidade da CDA, situação que enseja a rejeição dos argumentos vertidos nos Embargos à Execução quanto à irregularidade no processo de lançamento e constituição do crédito tributário em seu desfavor
.”
(id. 164412736, pp. 2/3)

Como se vê, o julgado analisou a questão, firmando entendimento pelo acerto da sentença singular, pois escorada em jurisprudência de natureza vinculante do e. STJ, consoante a tese fixada no Tema 103 da Corte.

Nesse caso, a tese ali firmada, juntamente com os demais apontamentos feitos no trecho acima destacado são suficientes para apontar os motivos do convencimento da Câmara quanto à presunção de veracidade e legalidade da CDA no que diz respeito aos fatos ali descritos e da figuração do Embargante no documento.

Nessa toada, qualquer alegação de ilegalidade procedimental no feito administrativo demanda a existência de prova, cujo ônus é do Embargante.

Assim também,
não procede a alegação de que o Acórdão deveria abordar a necessidade de lavratura do “Termo de Responsabilização Passiva Solidária”
, ou qualquer outro incidente capaz de ensejar a responsabilização solidária da pessoa natural.

Novamente é preciso rememorar ao Embargante que era seu o ônus de comprovar a existência da irregularidade no processo administrativo tributário e, aqui, não se trata de impor ao contribuinte a prova de um fato negativo, já que a cópia integral do procedimento permitiria a análise de sua regularidade e de eventuais violações ao princípio da legalidade do ato administrativo, por ato comissivo ou omisso do Estado. Na ausência da prova, prevalece a presunção de legalidade da CDA.

Por outro lado, contudo, reconheço que
houve omissão no Acórdão quanto à análise da alegação sobre a existência de nulidade da CDA por falta de informação da existência de processo administrativo a originar a cobrança
.

Dada a existência da omissão, passo ao seu saneamento, promovendo a devida análise do argumento levantado.

Segundo o Embargante, a Certidão da Dívida Ativa que instrui o Executivo Fiscal contém apenas referência ao Aviso de Cobrança n.º 54886, que seria mero procedimento interno adotado pelo fisco estadual para a cientificação do sujeito passivo sobre a existência do débito tributário, não se constituindo processo administrativo capaz de gerar o crédito tributário.

Pois bem, o Código Tributário Nacional e a Lei de Execução Fiscal trazem, seu bojo, os requisitos de validade do termo de inscrição da dívida ativa,
verbis
:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
(
g.n.
)

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
(Lei n. 5.172/66 – CTN)

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária
na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida

(Lei n. 6.830/80 – LEF) (g.n.)

No caso em análise, conquanto a CDA que instrui a inicial de Execução Fiscal faça menção ao Aviso de Cobrança n.° 51886 como sendo a origem do débito (id. 137794321, pp. 9/10), tal fato não é capaz de desconstituir o título, uma vez que atende os requisitos previstos nos dispositivos legais acima mencionados.

A legislação do Estado de Mato Grosso, que disciplina a apuração e cobrança do ICMS, estabelece o Aviso de Cobrança como um dos instrumentos de formalização do crédito tributário,
verbis
:

Art. 39-B
Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar,
o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária
, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.
(Acrescentado pela Lei
8.715/07
, efeitos a partir 26/09/07) (g.n.)

O §1º do dispositivo legal supracitado reforça o caráter de instrumento de formalização do crédito tributário do Aviso de Cobrança, mas também o trata como uma forma de notificação da constituição do crédito tributário:

“Art. 39-B [...]

§ 1º
O instrumento de formalização do crédito tributário de que trata o
caput
será integralmente processado
, revisado e decidido integralmente no âmbito da unidade da administração tributária que o expedir e, vencido e não pago será convertido em Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal para fins de inscrição em dívida ativa, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício.”
(g.n.)

Ressalto que ambos os Avisos de Cobrança a que se refere a Lei acima mencionada não devem ser confundidos, pois enquanto aquele previsto no
caput
é instrumento de constituição do crédito tributário, o segundo, que consta no §1º, é mero instrumento de notificação do contribuinte.

E, considerando que o Aviso de Cobrança se trata de instrumento de constituição do crédito tributário, a sua menção na CDA do Executivo Fiscal atende o art. 202, V, do CTN e art. 2º, §5º, VI, da LEF, pois é o procedimento administrativo do qual se originou o crédito exequendo.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da CDA, pois devidamente cumpridos os requisitos legais de sua constituição.

Ante ao exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, para suprir a omissão constatada e deliberar sobre a alegação de nulidade da CDA, conforme a fundamentação acima, e que passa integrar o voto embargado, ensejando a rejeição da alegação do Embargante de nulidade do documento.

É como voto.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Juíza de Direito – Relatora Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023